Tribunal: CARF
Processo: 11065.002945/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002945/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓR1A.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA.
É de se aplicar a lei posterior, em se tratando de ato ou fato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é do tipo objetiva, a
qual independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002945/2008-93
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Relatório
Trata-se de auto de infração lançado contra a empresa em epígrafe, por ter
apresentado GFIPs referentes às competências 01/2004 a 12/2004 com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, Conforme consta
do Relatório Fiscal da Infração (fls. 12 e 13), os dados não informados ou declarados a menor em
Gfip correspondem às contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a contribuintes
individuais transportadores rodoviários autônomos, constantes de sua escrita contábil.
Em face dessa infração, foi aplicada multa de R$ 77.299,97, com base no artigo
32, § 5°, da Lei 8.212/91; artigo 284, II, e artigo 373, ambos do RPS; e artigo 8°, V, da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Ressalta-se, ainda, que, conforme fl. 14 do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, o autuado é reincidente genérico, tendo em vista a lavratura em ação fiscal anterior do
Auto de Infração 35.883.733-2, com trânsito em julgado administrativo em 27/07/2006.
O notificado, regularmente cientificado do lançamento em 18/09/2008 (fl. 02),
apresentou o instrumento de impugnação (fls. 19 a 28), por meio do qual apresenta suas razões,
conforme abaixo sintetizadas:
=> necessidade de a multa ser relevada: pretende a impugnante que seja a multa
relevada, em função de ter corrigido a falta. Nesse sentido, defende que a reincidência informada
no Relatório Fiscal é decorrente de ter deixado de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, enquanto que este auto de
infração foi lavrado por não ter sido incluído em GFIP dados relacionados a fatos geradores de
contribuição previdenciária, não caracterizando, portanto, a reincidência. Alega que realizou as
retenções dos contribuintes individuais, porém, ao prestar as informações em GFIP, se deparou
com a falta de dados de alguns prestadores, o que lhe impossibilitou identificá-los corretamente.
Em face disso, alocou os valores a serem recolhidos a outros transportadores; logo, efetuou os
respectivos descontos e recolhimento das contribuições correspondentes.
=> necessidade de a multa ser atenuada: subsidiariamente ao pedido de relevação
da multa, a defendente requer a atenuação da multa em 50% relativamente aos fatos geradores
cujos dados correspondentes foram retificados em GFIP até a data da impugnação, amparando-se
no art. 656, § 2° da IN SRP n° 3/2005.
=> inexistência da infração: considera incabível a imposição da referida multa,
uma vez que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, devendo ser penalizado apenas pelo
inadimplemento do tributo, para o que estão previstas penalidades específicas.
Sustenta que a penalidade infligida mostra-se flagrantemente abusiva,
contrariando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal
material (art. 5°, LIV, da Constituição Federal), além de representar verdadeiro esbulho do seu
patrimônio, desprezando, conseqüentemente, também 0 seu art. 5°, XXII, pelo que merece ser
revista.
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Garante a autuada que o valor da multa deve ser reconsiderado, porquanto o
auditor teria que levar em conta o valor da multa vigente à época da infração e não o atual, bem
como, no que se refere ao número de segurados, para se chegar ao limite por competência,
utilizar o número de segurados relacionados com a infração, mas não a totalidade de
colaboradores da empresa.
=> do pedido de revisão da multa: a autuada enviou a esta DRJ solicitação para
que a multa cominada seja revista, em função da edição da Medida Provisória n° 449/2008, que
estipulou uma nova penalidade para as infrações do gênero, demandando que seja aplicado ao
presente o artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, incluído por referida norma.
A DRJ Florianópolis, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto ao item da necessidade da multa ser relevada, vale registrar que no
presente caso, ficou evidenciada a reincidência genérica, ou seja, não é primário, conforme
informado pelo auditor no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 14). Argumenta que o
cometimento de infrações distintas em ações fiscais diversas não se caracteriza reincidência.
Respeitante a isso, o art. 290, § único, traz que a reincidência qualifica-se pela
prática de nova infração a dispositivo da legislação, vale dizer, o citado dispositivo não deixa
dúvida que, mesmo que sejam infrações distintas, é considerado reincidência. Isso é confirmado
no próprio RPS, que em seu art. 292, IV, estabelece que “a agravante do inciso V do art. 290
eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em
caso de reincidência em infrações diferentes...”(g.a.).
Ademais, a IN MPS/SRP n° 3/2005 também foi categórica no art. 655, § 3°,
conceituando a reincidência genérica como a prática de nova infração de natureza diversa. Dessa
forma, conclui-se que a autuada não tem o direito à relevação da multa, prevista no art. 291, § 1°,
do RPS, por ter incorrido em circunstância agravante de reincidência.
Quanto à alegação de que efetuou os respectivos descontos e recolhimentos das
contribuições de contribuintes individuais, convém registrar que em nenhum momento a
defendente trouxe as provas do que argumentou ao processo, ou seja, de que procedeu às
retenções das contribuições previdenciárias dos freteiros e aos respectivos recolhimentos, tanto
da parte do segurado quanto a da empresa. O que ficou constatado pela auditoria é que, de fato,
estes não constavam da GFIP, o que, por si só, independentemente do adimplemento das
contribuições, já constituía em infração, permitindo, assim, a lavratura do presente auto de
infração.
=> quanto ao item sobre necessidade de a multa ser atenuada: necessário é,
portanto, comparar a multa aplicada com base nas regras anteriores com a decorrente do
emprego das novas, devendo prevalecer a mais benéfica ao autuado. Desse confronto das
penalidades, constato que, mesmo considerando a atenuação integral da multa em todas
competências, ainda a nova forma de cominação é a mais favorável, tendo, pois, que ser utilizada
no caso, o que será feito adiante, em tópico específico.

Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Ante isto, vejo como desnecessário o cálculo da multa atenuada, bem como a
análise das Gfips apresentadas com intuito de demonstrar a correção da falta, uma vez que,
conforme, já dito, a atual penalidade prevista para a infração evidencia-se mais benéfica ao
contribuinte, ainda que considerando a atenuação da multa integral.
=> quanto à suposta inexistência da infração: considera a defendente incabível a
imposição da referida multa, uma vez que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, devendo ser
penalizado apenas pelo inadimplemento do tributo, para que estão previstas penalidades
específicas. Destaca-se que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é do tipo
objetiva, pois independe da vontade do agente ou do responsável, em consonância com o artigo
136 do CTN (abaixo reproduzido). É a responsabilidade que não se leva em conta a ocorrência
de qualquer dolo ou culpa, decorre da simples causalidade material. Responsabilidade atribuída a
alguém pelo simples fato da causalidade física, sem indagar da existência de culpa.
=> quanto ao elevado valor da multa: no que se refere a este título, a impugnante
sustenta que o valor da multa é abusivo, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do devido processo legal, bem como ao do não-confisco, todos contemplados na
Lei Maior. A Delegacia de Julgamento, bem como o órgão fiscalizador, resta tão-somente
observar a legislação não afastada do ordenamento jurídico, que no presente caso, à época do
lançamento, correspondia a Lei n° 8.212/91, artigos 32, § 5°, que impunha a penalidade
pecuniária nos exatos valores constituídos, salvo no caso da aplicação do instituto da
retroatividade benéfica (adiante tratada), em decorrência do advento da Lei n° 11.941/2009.
Assim sendo, evidente que a Delegacia de Julgamento não tem o condão de afastar a exação ora
discutida, uma vez que não existe amparo legal vigente respaldando tal procedimento.
=> revisão da multa aplicada – aplicação do instituto da retroatividade benéfica:
importante destacar o instituto da penalidade mais benéfica previsto no art. 106, II, “c”, do CTN,
que determina que seja aplicada a lei posterior à data da ocorrência do fato gerador a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nesse sentido, elaborou-se planilha (fl. 46), por meio da qual foram comparados
os valores das multas aplicadas pela fiscalização pelo não pagamento do tributo (30%), somadas
às deste auto de infração, considerando, por hipótese, a atenuação destes, com os das penalidades
resultantes do emprego da nova regra (75% sobre o principal), permanecendo, em cada
competência, a importância da multa mais branda à notificada, a fim de efetivar o instituto
previsto no art. 106, II, “c”, do CTN.
Com base nisto, após a confecção dos referidos cálculos, chegou-se ao resultado
que a multa mais benéfica à autuada, mesmo atenuando a multa deste auto em 50%, é a de 75%
sobre a contribuição não recolhida e não declarada, instituída pela Medida Provisória e mantida
pela Lei n° 11.941/2009, a qual abrange as infrações por falta de recolhimento do principal,
assim como a decorrente da ausência de informações em GFIP de dados relacionados a fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Feito isto, o valor remanescente da penalidade objeto deste auto de infração atinge
a soma de 34.784,99. Por fim, ressalte-se que, caso as multas constantes dos autos de infração de
obrigações previdenciárias principais sofram majorações, quando do seu efetivo pagamento, este
auto de infração deve ser revisto para menor, de modo que o valor da multa cobrado nos autos de
obrigação principal mais o aplicado por meio deste não ultrapasse 75% do principal.
Assim, decide a DRJ no sentido de julgar procedente em parte o lançamento, para
alterar o crédito tributário de R$ 77.299,97 para R$ 34.784,99.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto ao cerceamento de defesa alegado e suposta nulidade do auto, claro esta
que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a
oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em
nenhum momento do presente processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para
sustentar um cerceamento que não existiu, afasto tal preliminar.
Quanto à suposta inexistência da infração, sob o argumento de que não agiu com
dolo, fraude ou má-fé, repete-se aqui que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
é do tipo objetiva, pois independe da vontade do agente ou do responsável, em consonância com
o artigo 136 do CTN. É a responsabilidade que não se leva em conta a ocorrência de qualquer
dolo ou culpa, decorre da simples causalidade material. Responsabilidade atribuída a alguém
pelo simples fato da causalidade física, sem indagar da existência de culpa. Assim, não há como
ser afastada a responsabilidade da Recorrente à infração que lhe fora imputada.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado benefício.
Quanto ao argumento do suposto caráter confiscatório da multa, ratifico o quanto
exposto pela DRJ no sentido de que este colegiado deve observar e respeitar a legislação, não
cabendo qualquer analise de constitucionalidade, ate por ausência de competência. No presente
caso, à época do lançamento, correspondia a Lei n° 8.212/91, artigos 32, § 5°, que impunha a
penalidade pecuniária nos exatos valores constituídos, salvo no caso da aplicação do instituto da
retroatividade benéfica (a qual já foi aplicada).

Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o seu emprego de acordo com a
Súmula CARF no 4 , a qual estabelece que “ A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002945/2008-93

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário nos moldes acima expostos

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital